Tribunal: STF
Processo: RE 327635
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: Licitação: exigibilidade para a contratação de serviços por
empresa estatal (CF, art. 37, XXI): impertinência de sua alegação
por associação civil condenada a pagar a multa estipulada pela
rescisão sem motivo de contrato que firmou com empresa privada.